Tribunal: TJMT
Processo: 0001718-54.2018.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001718-54.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO VERONESE - CPF: 136.944.059-68 (APELANTE), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO – NEXO CAUSALIDADE ENTRE LESÃO E ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PARTE VENCIDA – REGRA DO ART. 85,
CAPUT
, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, bem como poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
In casu
, não há falar em cerceamento de defesa, eis que as provas documentais produzidas nos autos são suficientes para dirimir a contenda e, de conseguinte, elidir a oitiva do assistente técnico em audiência de instrução e julgamento. Preliminar rejeitada.

A indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente automobilístico pretendida pelo Apelante não tem cabimento, uma vez ausente a prova do nexo causal entre a lesão e o acidente.Perícia concluiu que a incapacidade decorreu de doença degenerativa não ligada ao pós trauma. Boletim de Ocorrência do acidente noticia que o Apelante saiu ileso.

O
caput
do artigo 85 do CPC prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Logo, considerando que o Apelante não logrou êxito na ação de cobrança ajuizada, e tampouco neste Apelo, deve ser mantida a condenação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001718-54.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ARMANDO VERONESE
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Cobrança
,

julgou improcedente os pedidos formulados na Exordial.

Ainda, condenou o Autor, ora Recorrente, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Apelante alega que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois lhe impediu de comprovar que a invalidez permanente decorreu do acidente automobilístico.

Assegura que a sentença se baseia única e exclusivamente no laudo pericial. Contudo, este não pode ser suficiente para julgar improcedente os pedidos contidos na peça inaugural, sobretudo, à mingua de qualquer outra prova produzida pelo Apelado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de seja anulado o
decisum
singular e, de conseguinte, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Requer, ainda, a inversão do ônus da sucumbência, assim como a majoração dos honorários à luz do art. 85, § 2.o ao 6.o do CPC.

Contrarrazões dos Apelados ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAÚ SEGUROS S.A. - ID. 30924463.

Eis o relatório.

Cuiabá,
15
de fevereiro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020